Tribunal: TJDFT
Processo: 0721293-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. ANÁLISE PREJUDICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISTOS. URGÊNCIA. INFORMAÇÕES PESSOAIS. INTIMIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. NECESSÁRIO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADIAMENTO. PREJUDICADO.

1. A oposição de embargos declaratórios com pedido de efeito modificativo contra decisão monocrática, ainda que sob o argumento de suposta contradição, autoriza seu recebimento como agravo interno, ante o princípio da fungibilidade recursal e conforme dispõe o art. 1024, §3o do CPC/2015.

2. Resta prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.

3. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único).

4. Embora não se trate de prontuário médico, as informações que constam nos documentos são de natureza íntima e acabam por macular a vida privada, a honra e a imagem das pessoas envolvidas, principalmente da própria paciente, vítima de suicídio.

5. A declaração prestada por médico a respeito da situação de seus pacientes é protegida por sigilo profissional, o que impõe a decretação do segredo de justiça para todo o processo.

6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.